Tribunal: TJDFT
Processo: 0751994-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0751994-83.2025.8.07.0000 PACIENTE: RAFAEL BESSA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. A advogada e impetrante PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA peticiona em id 78770468 requerendo “o desentranhamento da petição inicial indevidamente juntada, por não dizer respeito ao paciente deste habeas corpus; 2. A juntada da petição correta e documentos pertinentes ao paciente RAFAEL BESSA DE OLIVEIRA, ora anexados; 3. O regular prosseguimento do feito com base na documentação correspondente ao presente writ. Registra-se, por fim, que o erro foi exclusivamente material e involuntário, não havendo qualquer intuito procrastinatório, sendo a presente manifestação uma medida para restaurar a ordem processual e garantir a adequada prestação jurisdicional.” Ocorre que a peça que se busca substituir pela inicial, juntada em id 78769319, se refere a paciente diverso, Fernando dos Santos Pacheco, enquanto a peça inicial, que se busca desentranhar, juntada em id 78752246, faz referência ao paciente RAFAEL BESSA DE OLIVEIRA. Portanto, intime-se a advogada para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o propósito do pedido de desentranhamento da peça inicial de id 78752246, bem como para indicar a qual dos pacientes se refere o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Esgotado o prazo, retornem-se os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator